Tribunal: TJDFT
Processo: 0001742-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER O RÉU INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do § 1o do artigo 28 do Código Penal, ou mesmo justifica sua redução, consoante o § 2o do mesmo artigo de Lei.

2. Não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a incapacidade do recorrente de avaliar o caráter ilícito da conduta a ele imputada, e, a alegação de que o acusado é dependente químico, por si só não é elemento suficiente para afastar sua imputabilidade penal.

3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, a aplicação do princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do princípio da insignificância. Assim, incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a multireincidência indicam a contumácia do réu na prática de delitos patrimoniais.

5. Verificando-se que o acusado tentou arrancar com força a bolsa da vítima, tendo, inclusive, entrado em embate com ela, a ponto de fazer com que a alça da bolsa viesse a rasgar, resta caracterizada a elementar do crime de roubo.

6. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.

7. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e sendo real a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 7 (sete) dias-multa, à razão do mínimo legal.